Tribunal: TJSP
Processo: 1013874-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – BILHETE ÚNICO ESPECIAL – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Pretensão de concessão do benefício da gratuidade em transporte coletivo – Autora que é portadora de dor lombar baixa (cid10: M54.5), espondilose (CID 10: M 47), Hérnia de disco Lombar (CID 10: M51) e Artrose (CID 10: M19), apresentando limitações

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – BILHETE ÚNICO ESPECIAL – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Pretensão de concessão do benefício da gratuidade em transporte coletivo – Autora que é portadora de dor lombar baixa (cid10: M54.5), espondilose (CID 10: M 47), Hérnia de disco Lombar (CID 10: M51) e Artrose (CID 10: M19), apresentando limitações motoras e dificuldades para atividades de mobilidade – Duas deficiências constam expressamente na relação da Portaria Intersecretarial SMT/SMS no 001/11 – Laudo Pericial que somente apontou deficiência que não consta no rol taxativo – Juízo que não está adstrito ao laudo pericial, devendo observar todo o conjunto probatório – A análise dos laudos médicos juntados, inclusive de afirmações do próprio laudo pericial apontam ter a autora problemas degenerativos na coluna que lhe ocasionam dor na lombar e, portanto, limitação física – Rol de doenças da Portaria que não é taxativo – Norma regulamentar não pode restringir direito expressamente garantido por norma legal vigente – Lei Municipal no 14.988/09 que previu a atualização da relação de acordo com a Classificação Internacional de Doenças – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.